Tribunal: TJSP
Processo: 1092000-61.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Responsabilidade civil – Fraude bancária – Golpe via SMS – Link fraudulento recebido pela autora, via SMS, de canal oficial de atendimento bancário do banco réu - Programa "Livelo" anunciando pontuação de cartão de crédito prestes a vencer – Autora que também recebeu ligação de telefone oficial do "Banco do Brasil", utilizado pelos gerentes para entrar em contato com os seus clientes –

Ementa:
Responsabilidade civil – Fraude bancária – Golpe via SMS – Link fraudulento recebido pela autora, via SMS, de canal oficial de atendimento bancário do banco réu - Programa "Livelo" anunciando pontuação de cartão de crédito prestes a vencer – Autora que também recebeu ligação de telefone oficial do "Banco do Brasil", utilizado pelos gerentes para entrar em contato com os seus clientes – Autora que se dirigiu ao terminal de autoatendimento, a fim de resgatar os seus pontos, seguindo as orientações da pessoa que se passou por preposto do banco réu – Estelionatário que obteve êxito, efetuando imediatamente transações com os dados obtidos da conta da autora, consistentes em "PIX" no valor de R$ 29.000,00 e no pagamento de "Impostos ICMS Processo Fiscal" no valor de R$ 12.024,43, totalizando o prejuízo de R$ 42.024,43 - Facilidade com que o estelionatário logrou utilizar os canais oficiais de comunicação com o cliente que demonstra clara falha no sistema de segurança do banco réu, evidenciando o fortuito interno, a ensejar a incidência da Súmula 479 do STJ - Mantido o decreto de restituição do valor debitado em conta corrente da autora em virtude das malfadadas transações.

Responsabilidade civil - Dano moral – Débito fraudulento ocorrido na conta corrente de titularidade da autora que, por si só, não configura dano moral puro - Inicial e razões recursais que não revelaram desdobramento que representasse abalo ao crédito, à imagem ou à honra da autora - Danos morais não admitidos – Rejeição do pedido indenizatório por danos morais – Sentença de procedência parcial da ação que deve persistir.

Honorários de advogado - Sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que o pedido de danos materiais (R$ 42.024,43) foi julgado procedente e o pedido de danos morais (R$ 17.975,57) improcedente - Levando-se em conta que cada pretensão possui valor próprio atribuído na exordial, adequado que os honorários sucumbenciais sejam distribuídos de forma proporcional de acordo com o grau de êxito de cada uma das partes, isto é, com base em percentual sobre o valor do proveito econômico auferido – Sentença que fixou os honorários de modo idêntico aos advogados da autora e do banco réu reformada nesse ponto - Apelo da autora parcialmente provido e apelo do banco réu desprovido.